Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Adicional de insalubridade. Servidora pública distrital. Farmacêutica hospitalar. Controvérsia de natureza técnica. Prova pericial conclusiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio pelo exercício do cargo de farmacêutica no Hospital Materno Infantil de Brasília.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal, em demanda sobre adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as atividades exercidas pela autora como farmacêutica hospitalar caracterizam exposição habitual ou permanente a agentes biológicos, apta a justificar o pagamento do adicional de insalubridade.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando o conjunto documental dos autos, especialmente a prova pericial produzida, é suficiente para a formação do convencimento do juiz.
4. O adicional de insalubridade por agentes biológicos exige exposição habitual ou permanente, de modo que não basta contato eventual com pacientes em ambiente hospitalar.
5. A atuação de farmacêutica hospitalar em regime de revezamento, sem contato permanente com pacientes infectocontagiosos ou com objetos não esterilizados de seu uso, não autoriza o pagamento do adicional de insalubridade.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 840/2011, arts. 79 a 83; NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703623-44.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27/11/2019.